Tribunal: STJ
Processo: 0800567-91.2025.8.20.5400
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231759 - RN(2026/0039479-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CAIO RUDSON CRUZ DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDO NUNES DA SILVA FILHO - RN015670
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM H
.
ABEAS CORPUS
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
ANTES DAS 5 HORAS. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE.
CONCOMITANTE
CUMPRIMENTO
DE
MANDADO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. RISCO DE FUGA. VALIDADE
DA DILIGÊNCIA.
1. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da
Constituição Federal) e o regramento do
do Código de Processo
art. 245
Penal impõem, em regra, que a busca domiciliar se realize durante o dia,
salvo consentimento do morador para realização noturna ou outras
hipóteses expressamente previstas.
2. A
, ao prever no
§ 1o, III, como abuso de
Lei n. 13.869/2019
art. 22,
autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
“após as 21 horas ou antes das 5 horas”, estabeleceu marco cronológico
objetivo para o período legítimo de cumprimento de tais diligências, em
princípio compreendido entre 5h e 21h.
3. No caso concreto, a equipe policial dirigiu-se à residência para dar
cumprimento também a mandado de prisão preventiva, decretada para
garantia da ordem pública no contexto de operação policial contra
organização criminosa, hipótese em que, à luz do
§ 2o, do
art. 283,
Código de Processo Penal e do
inerente à custódia
periculum libertatis
cautelar, não se aplica critério rígido de horário para o ingresso no
domicílio.
4. O registro de tentativa de fuga do investigado ao avistar a chegada
da equipe policial evidencia risco concreto à efetividade da operação e
à execução da prisão preventiva, de modo que o ingresso imediato na
residência se mostra legítimo para assegurar a custódia e impedir
frustração da medida, afastando nulidade pelo simples fato de ocorrer
minutos antes das 5 horas.
Documento eletrônico VDA56923575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 15:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 566abf17-5de2-4217-8285-c25eb1dc8d6b

5. Reconhecida a legitimidade do ingresso domiciliar para cumprimento do
mandado de prisão preventiva no contexto fático descrito, não há como
reputar ilegal a concomitante execução do mandado de busca e apreensão
na mesma ocasião, não se vislumbrando ilicitude das provas colhidas.
6. Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de
Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56923575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 15:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 566abf17-5de2-4217-8285-c25eb1dc8d6b

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231759 - RN(2026/0039479-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CAIO RUDSON CRUZ DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDO NUNES DA SILVA FILHO - RN015670
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM H
.
ABEAS CORPUS
CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
ANTES DAS 5 HORAS. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE.
CONCOMITANTE
CUMPRIMENTO
DE
MANDADO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. RISCO DE FUGA. VALIDADE
DA DILIGÊNCIA.
1. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da
Constituição Federal) e o regramento do
do Código de Processo
art. 245
Penal impõem, em regra, que a busca domiciliar se realize durante o dia,
salvo consentimento do morador para realização noturna ou outras
hipóteses expressamente previstas.
2. A
, ao prever no
§ 1o, III, como abuso de
Lei n. 13.869/2019
art. 22,
autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
“após as 21 horas ou antes das 5 horas”, estabeleceu marco cronológico
objetivo para o período legítimo de cumprimento de tais diligências, em
princípio compreendido entre 5h e 21h.
3. No caso concreto, a equipe policial dirigiu-se à residência para dar
cumprimento também a mandado de prisão preventiva, decretada para
garantia da ordem pública no contexto de operação policial contra
organização criminosa, hipótese em que, à luz do
§ 2o, do
art. 283,
Código de Processo Penal e do
inerente à custódia
periculum libertatis
cautelar, não se aplica critério rígido de horário para o ingresso no
domicílio.
4. O registro de tentativa de fuga do investigado ao avistar a chegada
da equipe policial evidencia risco concreto à efetividade da operação e
à execução da prisão preventiva, de modo que o ingresso imediato na
residência se mostra legítimo para assegurar a custódia e impedir
frustração da medida, afastando nulidade pelo simples fato de ocorrer
minutos antes das 5 horas.
Documento eletrônico VDA56923574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: 0716faae-3c05-48fc-a9cc-ba073812e3f9

5. Reconhecida a legitimidade do ingresso domiciliar para cumprimento do
mandado de prisão preventiva no contexto fático descrito, não há como
reputar ilegal a concomitante execução do mandado de busca e apreensão
na mesma ocasião, não se vislumbrando ilicitude das provas colhidas.
6. Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por CAIO RUDSON CRUZ
habeas corpus
DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do
n. 0800567-
Habeas Corpus
91.2025.8.20.5400 (fls.
).
124/125
Em síntese, a defesa alega que a diligência de cumprimento de mandado de
prisão preventiva, realizada no domicílio do recorrente, ocorreu por volta de 4h53/4h54,
antes das 5h, caracterizando período noturno, em afronta ao
§1o, II, da Lei n.
art. 22,
ao
o, XI, da Constituição Federal e ao
do Código de
13.869/2019,
art. 5
art. 245
Processo Penal (fls.
).
125/126
Relata que o Tribunal de origem, não obstante reconhecer que a diligência
foi cumprida às
afastou a ilegalidade ao adotar critério “físico-astronômico”,
4h53/4h54,
considerando haver “luminosidade natural” suficiente para caracterizar período diurno,
fundamento que conduziu à denegação da ordem (fl. 126).
O recorrente afirma violação frontal do princípio da legalidade (art. 5o, II, da
Constituição Federal) e do
§ 1o, II, da Lei n.
destacando que o
art. 22,
13.869/2019,
legislador fixou marco objetivo e vinculante para o período noturno, não admitindo
interpretação extensiva, mitigadora ou substitutiva por critérios subjetivos de
luminosidade (fls.
).
126/127
Defende a impossibilidade de substituição do critério legal por entendimento
jurisprudencial ou doutrinário, enfatizando que a Lei de Abuso de Autoridade positivou
o conceito de período noturno para eliminar subjetivismos, assegurar previsibilidade e
garantir proteção efetiva à inviolabilidade domiciliar (fls.
).
126/127
Assinala, ainda, que a adoção de “critério subjetivo de luminosidade”
relativiza direito fundamental à inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da CF), gerando
insegurança jurídica (fl. 127).
Documento eletrônico VDA56923574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: 0716faae-3c05-48fc-a9cc-ba073812e3f9

Alega, de forma específica, a ilegalidade objetiva da diligência, por ter
ocorrido às 4h54, período legalmente noturno, e a consequente violação do
da
art. 22
Lei n.
do
o, XI, da Constituição Federal e do
do CPP,
13.869/2019,
art. 5
art. 245
conforme interpretação conforme a lei posterior mais específica (fl. 127).
Sustenta inadequada aplicação de precedente do Superior Tribunal de
Justiça pelo acórdão recorrido, por: (i) não tratar da aplicação direta do § 1o, II, do
da Lei n.
como critério vinculante; (ii) não enfrentar hipótese em
art. 22
13.869/2019
que a lei positivamente fixa o marco temporal; e (iii) referir-se a controvérsia fático-
probatória, inexistente na espécie em razão do horário incontroverso (fl. 128).
Argumenta, ainda, usurpação da função legislativa pelo Poder Judiciário,
com esvaziamento de norma federal e afronta ao princípio da separação de poderes,
ao criar exceção não prevista em lei (“luminosidade natural”) para autorizar o
cumprimento domiciliar antes de 5h (fl. 128).
Aponta constrangimento ilegal, por ter sido a diligência realizada em período
noturno, sem autorização judicial expressa para cumprimento noturno, tornando ilegal
a entrada domiciliar, contaminando a prisão e as provas derivadas (fl. 128).
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para: (i) reconhecer a
ilegalidade do cumprimento do mandado às 4h54; (ii) declarar a nulidade da entrada
domiciliar; (iii) relaxar a prisão do recorrente; e (iv) declarar a ilicitude das provas
derivadas da diligência ilegal (fl. 129).
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do
recurso em
, nos termos da seguinte ementa (fl. 137):
habeas corpus
RECURSO EM
. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME
HABEAS CORPUS
DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §1o, DA LEI N.o
). "OPERAÇÃO TREME TUDO". ILEGALIDADE DA PRISÃO.
12.850/2013
MANDADO CUMPRIDO EM HORÁRIO NOTURNO. NÃO OCORRÊNCIA.
ADEMAIS,
A
DESCONSTITUIÇÃO
DA
ANÁLISE
DAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS, NO CASO, DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL
COM A VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
É o relatório.
VOTO
Já de imediato antecipo que o recurso não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA56923574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: 0716faae-3c05-48fc-a9cc-ba073812e3f9

Para uma melhor compreensão da questão, transcrevo trecho do acórdão
que julgou o
na origem (fls.
):
habeas corpus
115/116
12. A controvérsia restringe-se à alegada ilicitude do cumprimento dos
mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, sob o argumento de que
a diligência teria sido realizada em período noturno, em afronta à garantia
constitucional da inviolabilidade do domicílio.
13. No caso, extraio que os mandados judiciais foram cumpridos por volta
das 4h53min, horário em que, de acordo com as imagens de câmeras de
segurança (Id. 35715290), já havia plena incidência de luz solar, sendo visível a
claridade natural no momento da diligência.
14. Nessas condições, o cumprimento ocorreu em período diurno, não
havendo falar em violação ao
o, XI, da Constituição Federal ou ao
do
art. 5
art. 245
Código de Processo Penal.
15. Para definir o que se entende por “dia”, também deve ser considerado o
critério físico-astronômico, compreendendo-o como o intervalo entre o nascer e o
pôr do sol, de modo que o amanhecer – já com luminosidade – caracteriza período
diurno, ainda que o horário cronológico seja anterior às 6h.
16. Firmo tal entendimento com base em julgamento do Superior Tribunal de
Justiça, cuja ementa segue transcrita:
[...]
17. No mais, eventual divergência quanto ao horário exato da diligência,
sobretudo quanto à fidedignidade do horário registrado nas câmeras de segurança
ou às condições ambientais demandaria dilação probatória, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
A proteção constitucional do domicílio encontra-se consagrada no
o,
art. 5
XI, da Constituição Federal, dispositivo que estabelece ser a casa asilo inviolável do
indivíduo, vedando o ingresso sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação
judicial.
No âmbito infraconstitucional, o
, do Código de Processo
art. 245, caput
Penal estabelece que as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo
consentimento do morador para que se realizem à noite, impondo-se aos executores
que mostrem e leiam o mandado ao morador antes de ingressarem na residência.
A interpretação desses dispositivos, no que concerne à delimitação temporal
dos conceitos de "dia" e "noite", tem sido objeto de intenso debate doutrinário e
jurisprudencial. A doutrina processual penal identificou, ao longo do tempo, três
critérios principais: (i) o critério físico-astronômico, que considera dia o período entre a
aurora e o crepúsculo; (ii) o critério cronológico, que estabelece um intervalo horário
fixo; e (iii) o critério misto, que combina os dois anteriores.
Com o advento da
, que dispõe sobre os crimes de abuso
Lei n. 13.869/2019
de autoridade, operou-se significativa alteração no panorama normativo da questão. O
Documento eletrônico VDA56923574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: 0716faae-3c05-48fc-a9cc-ba073812e3f9

§ 1o, III, do referido diploma legal estabeleceu sanção específica para a
art. 22,
autoridade que cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou
.
antes das 5 horas
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe que se
reconheça a essa disposição legal caráter definidor do marco temporal para o
cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar. Não se trata, como
poderia parecer em análise apressada, de mera norma penal incriminadora desprovida
de efeitos sobre o regramento processual penal preexistente.
Com efeito, quando o legislador estabelece como tipo penal o cumprimento
de mandado antes das 5 horas ou após as 21 horas, está, inequivocamente,
delimitando com precisão cronológica o período em que tais diligências podem
legitimamente ocorrer. A norma não se limitou a empregar a expressão genérica
"durante a noite", mas especificou, com clareza ímpar, horários determinados.
A hermenêutica jurídica contemporânea, especialmente quando orientada
pelos princípios da supremacia constitucional e da interpretação conforme a
Constituição, impõe que se extraia de cada dispositivo legal o máximo de sua eficácia
normativa. Seria incongruente admitir que o legislador, ao tipificar penalmente conduta
específica com delimitação temporal precisa, não pretendesse, concomitantemente,
estabelecer os parâmetros de licitude para o cumprimento da medida processual.
Essa interpretação sistemática do ordenamento jurídico, ademais, não
permite que se fragmente a compreensão normativa. Se há norma que define como
criminosa a execução de mandado de busca domiciliar "antes das 5 horas", está
implícita a afirmação de que, após as 5 horas e até as 21 horas, a medida encontra
respaldo no ordenamento, desde que, naturalmente, preenchidos os demais requisitos
constitucionais e legais.
A adoção do marco temporal estabelecido pela
atende,
Lei n. 13.869/2019
de forma exemplar, ao princípio da segurança jurídica, valor fundamental em um
Estado Democrático de Direito. A precisão cronológica conferida pelo legislador elimina
a incerteza que decorria da aplicação de critérios vagos ou de difícil aferição prática.
O critério físico-astronômico, conquanto possa parecer intuitivo em primeira
análise, revela-se problemático em sua operacionalização. A aurora e o crepúsculo não
constituem momentos instantâneos, mas processos graduais que variam conforme a
Documento eletrônico VDA56923574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: 0716faae-3c05-48fc-a9cc-ba073812e3f9

latitude, a longitude, a época do ano e as condições meteorológicas. Tal imprecisão
geraria insegurança tanto para os agentes responsáveis pelo cumprimento da medida
quanto para os cidadãos submetidos à diligência.
A clareza do marco temporal positivado na Lei de Abuso de Autoridade
permite que todos os envolvidos na execução da medida judicial conheçam, com
exatidão, os limites temporais de sua atuação, reduzindo drasticamente a margem para
arbitrariedades ou equívocos interpretativos.
No presente caso, consta dos autos que a busca e apreensão foi
realizada 4h53, ou seja, fora do período estabelecido pelo
§ 1o, III, da
art. 22,
, o que, em tese e à luz dos argumentos acima expostos, ensejaria
Lei n. 13.869/2019
o reconhecimento de irregularidade da medida.
Ocorre que o caso traz uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada
e que altera substancialmente a conclusão, tornando válida a busca realizada.
Isso porque, conforme se verifica dos autos, a equipe policial se dirigiu à
residência do recorrente para o cumprimento, também, de um mandado de prisão
preventiva, a qual foi decretada para garantir a ordem pública no contexto da Operação
, deflagrada para combater suposta organização criminosa constituída
Treme Tudo
para a prática do crime de tráfico de drogas.
Partindo desse pressuposto, foi escorreita a entrada da equipe policial na
residência do recorrente mesmo antes das 5h, já que, ao menos em relação ao
cumprimento do mandado de prisão, não há um critério rígido de horário para que se
valide a entrada no domicílio, até mesmo porque, se há decretação de prisão
preventiva presume-se a existência de
o que demanda a urgência
periculum libertatis,
no seu cumprimento.
Assim a entrada da equipe policial na residência do recorrente não teve
como finalidade apenas o cumprimento do mandado de busca e apreensão que, não
se sabe ao certo, a que horas teve início, mas também e,
principalmente, para o
quiçá
cumprimento do mandado de prisão preventiva.
Em outras palavras, muito embora o mandado de prisão preventiva não se
refira a uma autorização ilimitada para ingresso na residência do investigado em
qualquer horário, também não se submete a um regramento engessado quanto a isso
e, considerando o risco da liberdade, perfeitamente possível o ingresso da equipe
policial antes mesmo do horário fixado como conceito de dia, nos termos, inclusive, do
que dispõe o
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 283,
Documento eletrônico VDA56923574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: 0716faae-3c05-48fc-a9cc-ba073812e3f9

Além disso, segundo se extrai dos autos, ao verificar a presença dos
policiais na proximidade de sua residência, o recorrente teria tentado empreender fuga.
No ponto (fl. 24):
Ao avistar as equipes de policiais se aproximando da entrada de sua
residência, o investigado tentou evadir-se para um dos cômodos do imóvel, o que
exigiu arrombamento da porta principal para impedir a fuga. Durante a ação, o
mesmo quebrou 05 (cinco) aparelhos celulares, os quais foram encontrados em
cômodos diversos (2 no banheiro, dentro da caixa de descarga, e outros 3, nos
quartos da casa) destruindo possíveis elementos probatórios, motivo pelo qual
recebeu voz de prisão em flagrante pela prática do crime do
o, §1o, da
art. 2
, pela autoridade policial.
Lei 12.850/13
Conquanto a prisão em flagrante realizada tenha sido considerada ilegal, tal
fato se deu por não ter o Juízo identificado correlação entre os fatos relatados e o tipo
penal que ensejou o flagrante, não havendo, portanto, qualquer dúvida sobre a
tentativa de fuga.
Assim, por mais essa razão, não há qualquer nulidade no ingresso da
equipe policial na residência do recorrente, mesmo antes do horário permitido, já que,
ao que tudo indica, caso a diligência não fosse realizada naquele momento, haveria
risco concreto à operação.
Ora, uma vez legítimo o ingresso dos agentes no domicílio para
cumprimento do mandado de prisão preventiva, não há como reputar ilegal, por
simples questão de minutos, a concomitante execução do mandado de busca e
apreensão no mesmo contexto fático.
Em face do exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56923574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/05/2026 15:26:42
Código de Controle do Documento: 0716faae-3c05-48fc-a9cc-ba073812e3f9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2026/0039479-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 231.759 / RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08005679120258205400 08055805320258205600 08995393220258205001
8005679120258205400 8055805320258205600 8995393220258205001
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAIO RUDSON CRUZ DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: REINALDO NUNES DA SILVA FILHO - RN015670
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas
(Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.

C542641155188821131=04@
2026/0039479-0 - RHC 231759
Documento eletrônico VDA56900092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:32:38
Código de Controle do Documento: AE50EFFD-A75F-44E3-BB2D-05789EFE8280